Tribunal: STF
Processo: AI 235549
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Regimental. (2) Servidor público. (3) Reajuste de
28,86% concedido aos militares. Extensão do percentual aos
servidores civis, compensado o reajuste já deferidos a diversas
classes (RMS 22.307 (Edcl)-DF. (4) Agravo não provido.